Tribunal: STJ
Processo: 5042105-58.2023.8.21.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200846 - RS(2025/0073095-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: CRISTIAN RODRIGUES VIANA - RS126362
FELIPE CRAVO SOUZA - RS056343
RECORRIDO
: ANDERSON MACHADO SEVERO
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE PETRICO TEIXEIRA - PR097188
WILLIAM HABAKUK GONÇALVES DE OLIVEIRA - PR097192
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO
EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. DESCABIMENTO. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que pode ser
oportunizada ao autor a emenda da inicial quando a ação for ajuizada
contra pessoa falecida anteriormente à propositura da demanda, a fim
de substituí-la por seu espólio.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56119704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9559c53a-bb4b-4b77-ba73-ea6257d706b8

RECURSO ESPECIAL No 2200846 - RS(2025/0073095-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: CRISTIAN RODRIGUES VIANA - RS126362
FELIPE CRAVO SOUZA - RS056343
RECORRIDO
: ANDERSON MACHADO SEVERO
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE PETRICO TEIXEIRA - PR097188
WILLIAM HABAKUK GONÇALVES DE OLIVEIRA - PR097192
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO
EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. DESCABIMENTO. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que pode ser
oportunizada ao autor a emenda da inicial quando a ação for ajuizada
contra pessoa falecida anteriormente à propositura da demanda, a fim
de substituí-la por seu espólio.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL (BANRISUL), contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PROPOSTA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSILIDADE. SENTENÇA
EXTINTIVA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO
DEVEDOR OU DO APELADO. DESCABIMENTO.
1. A execução foi proposta em 06.07.15 contra pessoa já falecida
desde 07.08.14, o que inviabiliza o redirecionamento da execução
contra os sucessores, consoante entendimento pacificado pelo STJ.
2. Irrelevante o fato de o devedor ter deixado bens a serem
inventariados, consoante declaração de óbito (que não foi objeto de
Documento eletrônico VDA55842812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:03
Código de Controle do Documento: b7bd1237-287f-4a57-bb55-5fc48e90727d

retificação pelos herdeiros), já que não aperfeiçoada a relação
processual antes do falecimento, para redirecionamento da execução,
não sendo admitida, neste caso, a emenda à inicial, para
regularização do polo passivo.
3. Como foi o apelante quem deu causa ao ajuizamento equivocado
desta demanda, obrigando o embargante a contratar advogado para
se defender, impõe-se manter a sentença, também, no tocante aos
ônus sucumbenciais.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (e-STJ, fls. 170).

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e c do inciso III
do
da CF, o BANRISUL alegou
violação dos arts. 329, I, e 321 do CPC,
art. 105
(1)
defendendo a possibilidade de emenda à inicial para substituição do polo passivo pelo
espólio ou herdeiros, com apoio nos princípios da instrumentalidade das formas (art.
188 do CPC) e da
(art. 4o do CPC), além de apontar que a
celeridade/efetividade
extinção sem oportunizar a regularização afrontaria o
IV, do CPC;
art. 485,
(2)
existência de dissídio jurisprudencial.
Houve apresentação de contrarrazões por ANDERSON MACHADO
SEVERO (ANDERSON) (e-STJ, fls.
).
196/203
O Tribunal estadual admitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
).
206/208
VOTO
Da propositura da execução contra pessoa falecida
Como emana dos autos, o caso cuida de embargos à execução opostos por
ANDERSON, objetivando a decretação de nulidade da execução por ilegitimidade
passiva e por inviabilidade de redirecionamento ao espólio ou herdeiros, tendo em vista
o falecimento do devedor antes do ajuizamento e a inexistência de bens.
O Juízo de primeira instância julgou procedentes os embargos, extinguindo
a execução sem resolução de mérito e condenando BANRISUL ao pagamento de
custas e honorários.
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
manteve a sentença, assentando que a execução foi proposta contra pessoa já
falecida, ressaltando ainda que:
Neste cenário, irrelevante o fato de o devedor ter deixado bens a
serem inventariados, consoante declaração de óbito (que não foi
objeto de retificação pelos herdeiros), já que não aperfeiçoada a
relação processual antes do falecimento, para redirecionamento da
execução, não sendo admitida, neste caso, a emenda à inicial, para
regularização do polo passivo. (e-STJ, fls. 169).

Documento eletrônico VDA55842812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:03
Código de Controle do Documento: b7bd1237-287f-4a57-bb55-5fc48e90727d

Contudo, esta Corte Superior já firmou entendimento de que pode ser
oportunizada ao autor a emenda da inicial quando a ação for ajuizada contra pessoa
falecida anteriormente à propositura da demanda, a fim de substituí-la por seu espólio.
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO
DO
REQUERIDO.
PRONTA
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES.
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de
sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário
oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo
seja regularizado. Precedentes.
2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação
judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura
da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser
facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar
a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua
pretensão ao espólio" (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.559.791/PB,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
31/8/2018)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
REsp n. 2.003.599/MG,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
)
17/11/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
INCAPACIDADE
DE
SER
PARTE.
EMENDA
À
INICIAL.
POSSIBILIDADE.
ESPÓLIO
OU
HERDEIROS.
INCLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do
ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição
inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos
termos do
I, do
art. 329,
CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro ANTONIO CARLOS
REsp n. 2.025.757/SE,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
5/5/2023.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE
AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU
INVENTARIANTE
COMPROMISSADO.
ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
18/2/2022
em 8/4/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação,
sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao
ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo
Documento eletrônico VDA55842812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:03
Código de Controle do Documento: b7bd1237-287f-4a57-bb55-5fc48e90727d

administrador provisório, diante da ausência de inventariante
compromissado.
3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não
se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem
tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de
habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas
são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso
do processo judicial."
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.559.791/PB,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.
4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação
de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio
de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador
provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada
ou inventariante devidamente compromissado.
6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao
ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a
inicial para indicar o administrador provisório como representante
judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação
de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.
7- Recurso especial provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.987.061/DF,
Turma, j. em
DJe de
)
2/8/2022,
5/8/2022.
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
dissonância com o entendimento firmado nesta Terceira Turma, deve ser ele
reformado.
Nessas condições,
ao recurso especial, a fim de
DOU PROVIMENTO
reconhecer a possibilidade de emenda à inicial para inclusão do espólio no polo
passivo, substituindo o falecido.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:03
Código de Controle do Documento: b7bd1237-287f-4a57-bb55-5fc48e90727d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.200.846 / RS
Número Registro: 2025/0073095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50421055820238210027
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: FELIPE CRAVO SOUZA - RS056343
CRISTIAN RODRIGUES VIANA - RS126362
RECORRIDO
: ANDERSON MACHADO SEVERO
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE PETRICO TEIXEIRA - PR097188
WILLIAM HABAKUK GONÇALVES DE OLIVEIRA - PR097192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56082136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:39
Código de Controle do Documento: a66a2e31-e69b-42b2-9c28-a9f602843f61

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:39
Código de Controle do Documento: a66a2e31-e69b-42b2-9c28-a9f602843f61